Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. REPARO. PRAZO POSTERIOR AO PREVISTO NO CDC. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO E DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. FORTUITO EXTERNO. CRISE SANITÁRIA. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. CONSERTO REALIZADO. MOTOCICLETA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.

1. A juntada de documentos com a apelação, quando não estes não se configuram novos, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC, resulta no seu não conhecimento, uma vez operada, sob pena de se incorrer em supressão de instância

2. A relação jurídica é de consumo, porquanto as rés, empresa fabricante, concessionária revendedora e agente financeiro se enquadram no conceito de fornecedoras de produtos e serviços, e o autor destinatário final, consoante se infere dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.

3. Os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos por eles ofertados impróprios ou inadequados para consumo, tendo o prazo máximo de 30 dias para saná-los de forma definitiva, e, caso não os sejam, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto; a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1o).

4. A extraordinariedade sanitária vivenciada por vários setores da economia, decorrente da pandemia da Covid-19 justifica a mora havida na execução da garantia contratada, não se limitando, como aduzido pelo apelante, a fatos posteriores ao negócio jurídico de compra e venda do veículo, pois cediça a oscilação do estado pandêmico no país e mundo, com contenção e relaxamento de medidas próprias ao enfrentamento crise.

5. É desarrazoado que, tendo sido efetuado o reparo de forma satisfatória, mesmo fora do prazo, e estando em pleno uso há quase um ano, pretenda o apelante a substituição por veículo zero quilômetro, inclusive porque caracterizaria enriquecimento sem causa, situação repudiada pelo ordenamento jurídico.

6. É evidente que a aquisição de um veículo zero quilômetro traz a justa expectativa de que não possua defeitos e em perfeito funcionamento, contudo, nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não se confunde com os percalços e aborrecimentos advindos do descumprimento contratual.

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.